Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726129-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NEIVA CAMARA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ALFA S.A., ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIA NEIVA CÂMARA RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida no 0709143-66.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça feito pela parte ora agravante. A decisão de ID 73461556 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo. Certificado no ID 73847556 o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo. A parte agravante manifestou-se no ID 73882612, após o transcurso do prazo, afirmando ser incabível exigir o recolhimento do recurso antes do seu julgamento de mérito. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à agravante, foi-lhe concedido prazo derradeiro de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil estabelece que, confirmada a decisão proferida na primeira instância que não concedeu a gratuidade de justiça, o relator deve determinar o recolhimento das custas. Vejamos: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (destaquei) Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Suspensividade do recurso. O recurso que impugna o indeferimento de gratuidade ou que revoga o benefício é sempre, nesse tópico, dotado de efeito suspensivo sui generis. Isso porque, na pendência da discussão a respeito do direito à gratuidade, nessas situações, o recorrente fica dispensado do recolhimento das custas até eventual decisão do relator a respeito da matéria (art. 101, § 1.o, CPC). Caso o relator entenda por deferir, provisoriamente, o benefício, a gratuidade se mantém até, pelo menos, o julgamento do recurso. Impropriamente, o art. 101, § 2.o, CPC, afirma que, mantida a compreensão no sentido de que a gratuidade é indevida, o recorrente deve providenciar o recolhimento das despesas “sob pena de não conhecimento do recurso”; ora, como é evidente, não se pode deixar de conhecer um recurso que já foi examinado em seu mérito (e que concluiu que o benefício era indevido). As consequências do não recolhimento no prazo, portanto, só podem ser aquelas indicadas no art. 102, parágrafo único, CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 11a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.18) Resta claro que inexiste obrigação de aguardar o julgamento final para iniciar o transcurso do prazo para recolhimento das custas. No caso dos autos, a agravante teve ciência da decisão no dia 3 de julho de 2025, encerrando-se o prazo para recolhimento do preparo às 23:59:59h do dia 24 de julho de 2025, entretanto, o preparo não foi juntado. Verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso e, consequentemente, sua inadmissibilidade, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025 19:20:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador